Tribunal: TJMT
Processo: 1006478-58.2020.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO VIEIRA PEREIRA - CPF: 006.894.646-57 (RECORRENTE), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA SERVIDOR MUNICIPAL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LC 150/2010. ALEGADA ESTABILIDADE FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. FUNÇÃO EXERCIDA PELO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Afirma a parte autora, que é servidor público municipal efetivo desde
09 de setembro de 1994
, onde exerce o cargo de Ajudante de Serviços Gerais, atualmente lotado na
Secretaria Municipal de Infraestrutura
. Alega que durante sua vida funcional, trabalhou por mais de 20 anos na Secretaria Municipal de Infraestrutura,

como Ajudante de Serviços Gerais, na equipe de trecho percebendo por mais de 06 anos o Adicional de Translado de forma ininterrupta. A parte autora solicitou seu direito à Estabilidade por meio de Protocolo nº 33588/2019, sendo o referido pedido indeferido, Decisão Administrativa n. 019/SINFRA/2019.

2.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos da parte autora.

3.

A vantagem
denominada estabilidade financeira está prevista no artigo 2.º da Lei Complementar Municipal n.º 150/2010 e alcança o servidor público do quadro de carreira que permaneceu por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do cargo em
comissão ou função gratificada

4.

A despeito da argumentação do autor, denota-se que o Adicional de Translado (antiga Função de Dedicação Exclusiva – FDE), foi criada pela Lei Complementar Municipal nº 129/2008, em que acrescentou “o inciso XI, ao artigo 172, e as subseções X e XI na seção II do capítulo II da Lei Complementar n.º 006/1994, cria o adicional de translado, a qual dispõe que terá direito ao adicional os servidores efetivos que exerçam suas funções em equipes de trechos nas ruas e estradas no município, bem como motoristas de transporte escolar, transporte de enfermos, transporte de atletas e de cargas pesadas. Fica também expresso que o servidor perderá o direito quando afastado do exercício funcional e/ou da equipe de trecho”.

5.

A Lei Complementar nº 150/2010, possui rol taxativo, não se estendendo aos casos dos adicionais constantes da Lei Complementar nº 006/1994, de 21/06/1994, introduzidas pela Lei Complementar nº. 125/2007, de 10/12/2007 e Lei Complementar nº. 129/2008 de 10/07/2008.

6.

É princípio comezinho que a concessão de vantagens a servidores públicos somente pode ocorrer mediante lei. Logo, não há se falar em declaração do direito à estabilidade financeira.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno a parte Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021